Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740777-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo até julgamento definitivo do IRDR 21 (ID 205903776, autos originais). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. Ausentes o devido recolhimento e comprovação do pagamento. À agravante, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator